Tribunal: STF
Processo: ARE 659868
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Repasse duodecimal. Art. 168 da Constituição Federal. Garantia de independência do Poder Legislativo municipal. Precedente. 3. Repasse duodecimal. Parâmetros para fixação da porcentagem devida a cada ente. Força normativa da lei orçamentária. Possibilidade de controle judicial de normas de natureza orçamentária. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.